Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 561, do Código de Processo Civil, dispõe que ao autor de ação possessória cabe a prova da sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu.
2. No caso, não é razoável que o agravante promova alterações no imóvel litigioso se os fatos estão pendentes de apreciação judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.